Tribunal: STF
Processo: HC 268913
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.074.778/SP.
Consta dos autos que o paciente — condenado à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal — apresentou pedido de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] no caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que vem fundamentada no fato de se tratar de condenação definitiva, inexistindo previsão legal para concessão de prisão domiciliar em favor do paciente e acrescenta que, no caso, não há qualquer excepcionalidade que justifique tal modificação, diante da inexistência de prova de que o paciente seja indispensável aos cuidados dos filhos menores.
No mais, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena – semiaberto – a narrativa do paciente expressa mero inconformismo com relação ao desfecho da ação penal na qual fora condenado, e não propriamente com relação a algum ato jurisdicional praticado no decorrer da fase de execução da pena. 
A questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena é inerente à fase de conhecimento, sendo inviável de ser modificada ou revista na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada. Segundo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça [...]. E, a esse respeito, como narrado, o próprio acórdão condenatório cuidou de afastar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena de forma mais branda (regime aberto), em razão dos maus antecedentes do paciente, contexto em que seria descabido que esse Tribunal, na fase de execução, contrariasse o que ele mesmo decidiu na fase de conhecimento, com trânsito em julgado, hipótese em que nem sequer teria competência para processar e julgar o presente habeas corpus.
Daí o não conhecimento do habeas corpus [...]. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, nos termos seguintes: 

O writ não merece prosperar. 
A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “A decisão de primeiro grau baseou-se genericamente na gravidade do fato/antecedentes, sem motivação idônea, configurando constrangimento ilegal, visto que o regime imposto é mais gravoso que a pena aplicada permite”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem  “para que seja fixado o regime inicial aberto, ou subsidiariamente, o cumprimento no semiaberto harmonizado com tornozeleira, já que possui dois filhos que dependem dele diretamente”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente